Tribunal: CARF
Processo: 14363.000028/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14363.000028/2008-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.585 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IOMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa decorrente do descumprimento de
obrigação acessória (Fundamentação Legal 68), lavrado contra o Contribuinte na condição de
Presidente da Comissão Geral de Transportes, no Estado do Amazonas, em conformidade com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14363.000028/2008-06
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.585 - CSRF/2a Turma
Processo no 14363.000028/2008-06

vigente art. 41 da Lei n°8.212/1999 e Relatório Fiscal da Infração de fls. 15-19, em decorrência
de o mesmo apresentar documento a que se refere à Lei n° 8.212/91, mi. 32, inciso IV e § 3°,
acrescentados pela Lei n° 9.528/97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n°
8.212/91, no período de 11/1999 a 12/1999.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária deu provimento ao
Recurso Voluntário para, superando a intempestividade, excluir a exigência da multa em face da
alteração do quadro legal de imputação de responsabilidade ao dirigente de órgão público com o
advento da Lei 11.941/2009 que revogou o art. 41, Lei 8.212/1991. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/1999
CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - DIRIGENTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS -
ART. 41 DA LEI N.° 8.212/1991 - REVOGAÇÃO DADA PELA LEI 11.941/2009 -
CANCELAMENTO DAS PENALIDADES \ APLICADAS
Com a revogação do art. 41 da Lei n.° 8.212/1991, na redação dada pela Lei
11.941/2009, com fulcro na responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público no
exercício da função pública, as multas por descumprimento de obrigação acessória
aplicadas em processos administrativos pendentes de julgamento devem ser canceladas,
posto que a lei nova excluiu os dirigentes de órgãos públicos da responsabilidade
pessoal por infrações à legislação previdenciária.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi
dado parcial seguimento. Nos termos do despacho de admissibilidade e com base nos acórdãos
paradigmas no 101-96993 e CSRF/04-00.287, devolve-se a este Colegiado a discussão acerca da
impossibilidade de conhecimento do recurso voluntário em face de sua intempestividade.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este Colegiado a
Discussão acerca da impossibilidade de análise de Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.585 - CSRF/2a Turma
Processo no 14363.000028/2008-06

passivo fora do prazo fixado pelo Decreto no 70.235/72. Para demonstrar a divergência são
citados como paradigmas os acórdãos no 101-96993 e CSRF/04-00.287.
De fato os acórdãos citados corroboram a tese da Recorrente, entretanto há no
presente caso situação específica que impede a caracterização da divergência.
Segundo apontado pelo acórdão recorrido a intempestividade do Recurso
Voluntário foi relevada em razão de direito superveniente trazido com a edição da Lei no
11.941/2009 que revogou o art. 41 da Lei no 8.212/91, a qual previa a responsabilidade pessoal
do agente público no caso de descumprimento da obrigação prevista na lei de Custeio. Entendeu
o Colegiado que seria o caso de aplicação do art. 16, §4o, ‘b’ do Decreto no 70.235/72.
Consta do acórdão:
O recurso foi interposto intempestivamente, conforme informação à fl. 138, tendo sido
inclusive lavrado o Termo de Perempção, às fls. 137.
Desta forma, a princípio, não se atendeu um dos requisitos de admissibilidade
extrínsecos, o que indicaria o não conhecimento do recurso.
Contudo em função da alteração legislativa advinda com a Lei 11.941/2009 que
revogou o art. 41, Lei 8.212/1991, restou configurado um aspecto a ser apreciado em
relação à tempestividade.
Este aspecto se refere à superveniência de direito, no caso, a revogação do art. 41, Lei
8.212/1991 pela Lei 11.941/2009, que enseja a consideração do art. 16, §4°, b, Decreto
70.235/1972, no sentido de se conhecer o recurso voluntário.
Decreto 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n°9.532, de
1997) (gn)
Desta forma, há que se ponderar entre dois pólos: o primeiro, no não conhecimento do
recurso voluntário, em razão do não atendimento direto do requisito de admissibilidade
extrínseco (com a intempestividade do recurso voluntário evidenciada no Termo de
Perempção acostado aos autos); e o segundo, com o aspecto da superveniência do
direito advinda com a revogação do art. 41, Lei 8.212/1991 pela Lei 11.941/2009,
aduzindo a possibilidade de aplicação do art. 16, §4o, b, Decreto 70.235/1972, o que
implica em se conhecer o recurso voluntário.
Portanto, em função dos princípios gerais do direito processual, tais como o do
contraditório, o da ampla defesa e o da celeridade processual, em função também dos
princípios de direito administrativo regentes do direito processual fiscal, tais como o do
interesse público, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, o da eficiência, o da
segurança jurídica e o da finalidade, bem como ainda dos princípios setoriais do
processo administrativo fiscal federal, tais como o da verdade material, do informalismo
mitigado, e o do direito de petição, há que considerar a preponderância, neste caso
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.585 - CSRF/2a Turma
Processo no 14363.000028/2008-06

concreto, o aspecto da superveniência do direito advinda com a revogação do art.
41, Lei 8.212/1991 pela Lei 11.941/2009, o que resulta no conhecimento do recurso
voluntário.
Superados os pressupostos, passo exame do mérito.
Observamos, portanto, que a situação apreciada pelo Colegiado recorrido é bem
específica se comparada com as discussões gerais dos acórdãos indicados como paradigmas.
Nestes últimos não houve qualquer debate acerca da tempestividade em contraposição à edição
de nova norma que tenha extinguido penalidade ou atribuído direito superveniente ao sujeito
passivo.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Assim trata-se de recurso com cognição restrita, não
podendo a CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável
pela pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança
jurídica.
Neste cenário, considerando a especificidade do caso concreto, não há como
proceder com o ‘teste de aderência’ ou seja, não há como assegurar que os colegiados
paradigmáticos ao analisarem lançamento cuja responsabilidade pela multa tenha sido
posteriormente extinta pela edição de nova lei, manteriam o entendimento pela impossibilidade
de relevação da intempestividade da peça recursal.
Diante de todo o exposto, deixo de conhecer do recurso interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital